Tribunal: TJMT
Processo: 1021702-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021702-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIAS PASSOS DA SILVA - CPF: 362.099.021-20 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1021702-67.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Josias Passos da Silva

Embargada(s):

MERCADOPAGO.COM Representações LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de novembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E DE OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelas partes, deu provimento ao recurso interposto pela Reclamada, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. E, negou provimento ao recurso interposto pelo Reclamante, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão apresenta contradição/omissão, ao argumento de que:

“Na exordial, o Embargante informou que, no dia 04 de março de 2021, o funcionário da Embargada se dirigiu até a empresa do Embargante, e lá pediu o celular do consumidor para cadastrar a nova máquina de cartão no aplicativo, contudo, o que na verdade aconteceu foi que o vendedor havia feito empréstimo no valor R$ 3.000,00 (três mil reais), cujas informações extraídas no extrato é que ele havia tentado transferir o valor para Vilany Maria de Souza, mas foi negado, sendo, em seguida, realizado um pagamento de boleto no mesmo valor.

Tais fatos Exa., como relatado, ocorreram no mesmo dia e hora que estava sendo atendido pelo vendedor da Embargada, sendo que tais fato foram registrados no boletim de ocorrência sob o no 2021.84422, e posteriormente no protocolo de atendimento no 103284007 da empresa do Mercado Pago, quando o consumidor havia relatado ter sido vítima de fraude, sendo ilegal a cobrança do empréstimo no seu aplicativo.

Ora, Exa. o Embargante é um senhor simplório de certa idade avançada, não tinha o conhecimento técnico suficiente para entender o que estava acontecendo no momento, logico que foi a vítima perfeita para o estelionatário, revestido de vendedor.

(...)

Logo, a decisão embargada é totalmente omissa e contraditória a todos esses detalhes, colocando o encargo de provar o ocorrido sobre o consumidor, quando já não bastasse todo o rol probatório juntado por ele acima”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar os vícios existentes no acórdão.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se verifica no ID n.

145184193.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada contradição/omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Observo que não há no acórdão a contradição/omissão apontada pelo Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado expressamente o seguinte:

“Pois bem. Da análise dos autos, em que pese o Promovente alega que vítima de fraude perpetrada pelo preposto da Promovida, no momento da contratação da máquina de cartão de crédito/débito, o qual teria cadastrado o autor no aplicativo do Mercado Pago e realizado um empréstimo no valor de R$ 3.000,00, tal fato não restou comprovado, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

Cabe acrescentar que o Promovente não juntou qualquer prova que vinculasse a celebração do empréstimo ao preposto da empresa Promovida, uma vez que a fotografia da caixa da maquina de cartão e os prints tirados do aplicativo do Mercado Pago não são suficientes para comprovar a alegação autoral.

Além disso, ao que consta, na data em que o empréstimo foi realizado houve duas tentativas de transferência do valor para a pessoa de “Vilany Maria de Souza”, as quais constam como “transferência recusada”, e posteriormente, houve o pagamento de um boleto no valor de R$ 3.000,00.

Se houve o pagamento de um boleto no valor de R$ 3.000,00, há evidências de que o empréstimo foi contratado pelo Promovente, pois, caso ao contrário, aparentemente, não teria como o preposto da Promovida ter realizado o pagamento de um boleto sem que o consumidor percebesse.

O ônus da prova cabe a quem alega, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Desta forma, se o empréstimo foi realizado no cadastro/conta do autor, por meio de seu aplicativo do Mercado Pago, e inexistindo prova de que tal transação teria sido efetivada pelo preposto da Promovida, de forma indevida, logo, não restou comprovada à falha na prestação do serviço da Reclamada, por isso, inexiste o dever de indenizar a título de dano moral e material”.

Por fim, o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022